Tribunal: TJDFT
Processo: 0737399-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737399-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VITOR DE FOLCO RECORRIDO: VANESSA FASSHEBER LOBÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAL DE PARTILHA. HOMOLOGADO. RETIFICAÇÃO. ART. 656 DO CPC. ERRO E/OU INEXATIDÃO MATERIAL. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DE TODAS AS PARTES. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 656 do CPC, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, a partilha pode ser emendada nos mesmos autos do inventário desde que concordem todas as partes e que tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais. 2. Inexistindo nos autos a manifestação de concordância das partes bem como ausente a manifestação do Juízo Singular sobre a existência de erro de fato na descrição dos bens ou inexatidões materiais, de rigor é a manutenção da decisão agravada. 3. Não é possível admitir, a pretexto de retificação, alterar o plano de partilha ou, mesmo, tentar invalidar a partilha feita e homologada, quando se denota que há intenção de alteração dos valores e da quantidade dos bens definidos no formal de partilha. 4. Agravo de instrumento conhecido. Negou-se provimento. O recorrente alega violação aos artigos 656 do Código de Processo Civil e 1.378 do Código Civil, sustentando ser devida a retificação da partilha realizada, ao argumento de que presentes erros materiais que comprometeram a justa divisão do espólio. Afirma que as inconsistências apontadas são devidamente comprovadas por documentos oficiais, dispensando, por conseguinte, a concordância unânime das partes. Discorre que o acórdão vergastado foi omisso, não tendo se manifestado acerca da necessidade de comprovação do recolhimento do ITCMD como requisito para a expedição do formal de partilha e da inclusão da servidão de passagem como direito real integrante do patrimônio partilhável. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 656 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A agravada cumpriu as exigências determinadas em sentença, quanto à quitação daquele imposto, porém, o agravante quedou-se inerte. Desse modo, somente em relação a ela foi deferido a expedição dos documentos, quais sejam, formal de partilha ou carta de adjudicação e eventuais alvarás de levantamento (ID 67029830 - Pág. 3). No entanto, tal somente pode ocorrer apenas para se corrigir erro de fato na descrição dos bens e, ainda assim, convindo todas as partes, situação não observada neste processo, porquanto o pleito veio desacompanhado da concordância da herdeira agravada. Esta, por sua vez, não anuiu com o pedido, pois, em sede de contrarrazões, pleiteou pela negativa dos requerimentos do agravante. Logo, o requisito previsto no dispositivo processual acima transcrito, quanto à anuência de todas as partes não foi preenchido (ID 67029830 - Pág. 4). Ademais, o mérito da questão sobre a retificação do formal de partilha sequer foi analisado pelo juiz de origem, de modo que, entrar nessa seara nesta via, além de inadequada, geraria a supressão de instância (ID 67029830 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.378 do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002